Tribunal: TCU
Processo: 036.800/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas referente a convênio celebrado com o objetivo de implantar o Sistema Adutor do Garrincho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em desfavor do Sr. Dalton Melo Macambira, ex-Secretário Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, da empresa O-Tek Tubos Brasil Ltda. e de seu dirigente, Sr. André Luis de Barros Joaquim, e do Consórcio Adutora do Garrincho e de seu administrador Sr. José Francisco dos Santos Rufino, em razão de irregularidades na execução do Convênio 27/2003 (Siafi 499.682), celebrado com o Estado do Piauí, com o objetivo de implantar o Sistema Adutor do Garrincho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Consórcio Adutora do Garrincho, bem como de suas empresas integrantes (Construtora Getel Ltda., Construtora Jurema Ltda. e Mucuripe Construtora Ltda.), e do Sr. Dalton Melo Macambira, dando-lhes quitação plena; 9.2. excluir os Srs. André Luis de Barros Joaquim, Romildo Rodrigues Nogueira Junior, Humberto Costa e Castro e José Francisco dos Santos Rufino do rol de responsáveis destes autos; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa O-Tek Tubos Brasil Ltda. (atualmente denominada Inversiones CPSM Ltda.), condenando-a, na forma adiante apresentada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/4/2005 290.033,34 27/4/2005 753.276,78 20/5/2005 1.029.751,20 9/9/2005 468.435,84 20/5/2005 81.182,78 28/6/2005 942.474,74 9/9/2005 50.035,79 26/11/2008 656.550,46 9.4. aplicar à empresa O-Tek Tubos Brasil Ltda. (atualmente denominada Inversiones CPSM Ltda.) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.